Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação. Plano de Saúde. Criopreservação De Óvulos. Prevenção De Infertilidade. Dano Moral. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do tratamento de estimulação ovariana com criopreservação de óvulos, bem como condenou a apelante ao ressarcimento do valor referente ao tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusiva a negativa de cobertura do procedimento de estimulação ovariana com criopreservação de óvulos, prescrito para preservar a fertilidade em contexto de biópsia e possível retirada de ovário remanescente; (ii) determinar se houve dano moral passível de reparação pela negativa de cobertura.
III. Razões de decidir
3. O tratamento de criopreservação de óvulos visa à preservação da fertilidade devido à possibilidade de ooforectomia em razão de suspeita de malignidade, o que configura emergência médica coberta pelo plano de saúde.
4. O rol da ANS é taxativo, mas permite cobertura excepcional quando ausente substituto terapêutico eficaz no rol e atendidos critérios técnicos, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.866.929/SP).
5. A negativa de cobertura inicial não gera, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar ofensa grave à honra, abalo psicológico ou agravamento do quadro clínico. No caso, o contexto não configurou tal ofensa, sendo o dano moral afastado.
6. Para a limitação do reembolso nos termos do contrato de seguro saúde é imprescindível a análise dos gastos apresentados pela beneficiária e a apresentação do valor que a seguradora entende devido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A cobertura de procedimentos de preservação da fertilidade em contexto oncológico é obrigatória nos planos de saúde, mesmo quando não incluída no rol da ANS, desde que preenchidos critérios técnicos de excepcionalidade. 2. A negativa de cobertura de plano de saúde não gera dano moral automaticamente, exigindo demonstração de grave ofensa aos atributos pessoais do beneficiário."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 35-C, I; Lei n. 14.454/2022; CF, art. 226, §7o; CPC, art. 373 II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.866.929/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; REsp n. 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/8/2023.